Tribunal: TJDFT
Processo: 0003726-91.2006.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DE SUBTRAÇÃO DO VEÍCULO TRANSPORTADO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO.
1. Comprovado o deslocamento do veículo subtraído para outro Estado da Federação, não há que se falar em afastamento da causa de aumento de pena do inciso IV do §2o do art. 157 do Código Penal.
2. Apelação conhecida e desprovida.